Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027729-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDIVALDO MENDES BATISTA - CPF: 860.648.351-68 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027729-98.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: EDIVALDO MENDES BATISTA

EMBARGADOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIVALDO MENDES BATISTA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, neste ponto, negou provimento, mantendo a decisão agravada que homologou o cálculo da contadoria, encontrando o valor devido a parte exequente no importe de R$10.434,24 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Em suma, o embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão sob o argumento de que “
a decisão recorrida, homologou os cálculos em consonância com a contadoria erroneamente do débito, pois deixou de compor na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor declarado inexistente, uma vez que a declaração de inexistência do débito, compõe a base da condenação, configurando-se como proveito econômico, portanto, evidente que deveria compor a base de cálculo
” (sic).

Sustenta que “
evidente que tanto a decisão de primeiro grau quanto o acordão, estão contrários a entendimento já pacificado, pois conforme é de trivial conhecimento, a questão ora em debate não comporta maiores digressões, pois o valor declarado inexistência do débito, compõe a base da condenação, configurando-se como proveito econômico, portanto, evidente que deveria compor a base de cálculo dos honorários advocatícios
” (sic).

Aduz que “
o valor da presente execução até a data do pagamento parcial do débito, era de R$ 10.767,95 (dez mil, setecentos e sessenta e sete reais, e noventa e cinco centavos). Restando na data do protocolo do agravo de instrumento, um saldo devedor de R$ 1.254,53 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo atualizado já juntado. Contudo, após o protocolo do recurso, a Embargada novamente realizou o pagamento parcial feito nos autos do processo de origem no valor de R$ 607,90 (seiscentos e sete reais e noventa centavos), conforme id 135288277. Sendo assim, o valor remanescente devido pela Embargada é R$ 828,11 (oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos), devidamente atualizado
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado declarando “
um valor remanescente de R$ 828,11 (oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos), conforme cálculo atualizado em anexo, em razão do erro cometido pela contadoria e da parte Embargada, pois os valores declarados inexistentes integram ao valor da condenação e consequentemente deveria compor a base de cálculo dos honorários, bem como acrescido das sansões do art. 523 do CPC, multa e honorários de 10%
” (Id. 209828150).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada em id. 211619197, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE ENFRENTAR AS TESES ARGUIDAS PELA EXEQUENTE – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A alegação do agravante quanto a inadmissibilidade da impugnação, especialmente pela falta de apresentação do demonstrativo de cálculo devido, está preclusa por não ter opostos embargos de declaração na instância de origem.

Esta omissão deveria ter sido primeiramente tratada por meio dos embargos, possibilitando a correção antes de recorrer ao agravo de instrumento. A falta desse procedimento resulta na impossibilidade de a instância revisora analisar a matéria, uma vez que tal análise pressupõe uma avaliação prévia. Isso está em conformidade com o princípio da taxatividade e o artigo 1.022 do CPC, que estabelece os embargos de declaração como recurso apropriado para suprir omissões em decisões judiciais. Assim, a interposição direta do agravo de instrumento, sem primeiro buscar sanar a omissão por meio dos embargos, impede a revisão da matéria pela instância superior e constitui uma supressão de instância, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, inclusive constando que “
considerando que o Sr. Perito observou os comandos delimitados na sentença e, firmado nos documentos apresentados nos autos, a decisão agravada merece ser mantida, pois não existe qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, não havendo óbice à sua homologação
” (sic).

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024